Tribunal: TJPA
Processo: 0814662-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814662-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA ZELIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA, EDIMAR SOUZA E SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814662-95.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: TUCUMÃ

AGRAVANTE:

EDIMAR SOUZA E SILVA

AGRAVANTE: ANA ZELIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO: DAVI CESAR TITO BARBOSA – OAB/PA 23.593-B

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO – OAB/MT 5.308/A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir atos de cobrança, negativação e protesto, em contrato firmado entre as partes que, segundo os agravantes, se trataria de operação de crédito rural, com base em suposta frustração de safra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e documentais para concessão de tutela de urgência que determine a suspensão de atos de cobrança decorrentes de contrato bancário que os agravantes afirmam ter natureza de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A formalização da operação por Cédula de Crédito Bancário não impede o reconhecimento da natureza rural, desde que comprovados os elementos caracterizadores, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A prorrogação de dívida rural exige requerimento administrativo formal e motivado junto à instituição credora, além da demonstração de incapacidade de pagamento decorrente de fatores externos, como frustração de safra ou queda abrupta nos preços de mercado, o que não foi adequadamente comprovado.

5. O laudo apresentado unilateralmente pelos agravantes não possui força probatória suficiente para, em sede de cognição sumária, comprovar a verossimilhança das alegações.

6. Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência. Necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prorrogação de dívida rural depende de requerimento administrativo formal e motivado, bem como da demonstração inequívoca de incapacidade de pagamento por circunstâncias adversas relacionadas à atividade rural. 2. A ausência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória impedem o deferimento de tutela de urgência para suspensão de atos de cobrança em contratos bancários de natureza alegadamente rural.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ANA ZELIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA e EDIMAR SOUZA E SILVA, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 147145091 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Tucumã, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a Cooperativa Credora se abstivesse da cobrança, inscrição, negativação e protestos, sob o nome do autor, e avalistas, sob o fundamento de que a operação foi formalizada por Cédula de Crédito Bancário e não por Cédula de Crédito Rural, nos autos de Embargos à Execução, interposto pelos Agravantes em desfavor da Agravada (processo nº 0800170-09.2025.8.14.0062).

Nas razões recursais de ID. 28463719, a parte recorrente alega, em suma, que realizou uma operação de crédito rural junto a Agravada, com vencimento final em 25/07/2027, cujo valor total é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), porém, em razão da crise do setor, não teve condições de honrar os pagamentos.

Defende possuir direito a prorrogação do crédito rural e a abusividade da taxa de juros aplicados, nos termos da sumula 289 do STJ.

Afirma que a decisão agravada se encontra equivocada eis que restou devidamente comprovada a natureza rural do mútuo, estando, portanto, sujeita ao regime jurídico da Cédula de Crédito Rural (CCR), prevista no Decreto-Lei nº 167/1967 e demais normas específicas do crédito rural.

Ao final, requer em sede de tutela recursal, seja concedido o pedido de efeito suspensivo ativo, para fins de determinar que a Agravada se abstenha em inscrever o nome dos agravantes nos cadastros de restrição ao crédito, e/ou protestos extrajudiciais, até julgamento final da demanda.

Em decisão monocrática de id. 28621251 foi indeferido o pedido de Tutela Recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 29271807, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão controvertida nos autos cinge-se acerca do indeferimento do pedido liminar de suspensão de dívida rural e dos atos executivos, referentes ao crédito rural obtido pelo Agravante junto a Agravada.

Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural.

De forma geral, é possível dizer que a operação de "alongamento do pagamento das dívidas rurais", mais conhecido como "securitização das dívidas agrícolas", constitui procedimento no qual um ativo de difícil negociação é transmutado em um título mobiliário passível de negociação no mercado financeiro e de capitais, de modo a transferir o risco da inadimplência ao adquirente do título.

De modo que, comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural.

Porém, embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298 /STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento.

A modificação do cronograma de pagamento deve observar três pressupostos fáticos na formulação e na concessão do pedido apresentado pelo devedor, são eles: que a operação de crédito ensejadora do pedido seja de natureza rural, que haja incapacidade temporária do devedor para cumprir o contrato e que essa incapacidade se pela dificuldade na comercialização dos seus produtos, frustração das safras e/ou, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Ocorre que, no caso em tela, os Executados sequer requereram administrativamente a prorrogação da dívida.

A inadimplência do mutuário, por si só, não gera direito à prorrogação ou alongamento do contrato, pois cumpre ao contratante comprovar o preenchimento de todos os requisitos.

O pedido administrativo para prorrogação da dívida deve ser formal e motivado, ou seja, a inadimplência deve ter sido caracterizada pela frustração das circunstâncias do mercado, em prejuízo ao desenvolvimento da atividade econômica, sob pena de conceder-se àquele que celebrou financiamento bancário para fins rurais o direito de postergar o vencimento da dívida, ainda que obtenha sucesso na atividade rural.

E mais. Ainda que fosse superada a vicissitude da ausência do requerimento formal e motivado, a caracterização da verossimilhança das alegações do agravantesencontraria barreira em outras duas situações pontuais.

Dessume-se das normas anteriormente transcritas que, para obtenção do alongamento ou prorrogação da dívida, deve o devedor demonstrar o seu enquadramento numa das situações exigidas. Entretanto, não há como afirmar, pelo menos nessa fase processual, que houve a alegada frustração de safra, eis que o laudo apresentado é insuficiente para provar que a situação excepcional efetivamente ocorreu, já que produzido unilateralmente e sem o crivo do contraditório; ou seja, o laudo não consubstancia prova inequívoca capaz de comprovar a verossimilhança das alegações, no sentido de que houve efetiva incapacidade de pagamento da dívida junto ao banco agravado, por motivos alheios à vontade dos agravantes, relacionados à intempéries e frustrações de safras decorrentes da queda dos preços no mercado.

A princípio, e diante da prematura fase da lide na instância de primeiro grau, não há justificativas a subsidiar o inadimplemento das obrigações contratuais assumidas, com a consectária prorrogação provisória da dívida.

Portanto, entendo que neste momento processual, não restou devidamente comprovado o direito alegado pela parte autora, carecendo de comprovação acerca do preenchimento dos requisitos formais e materiais necessários para a concessão do benefício de prorrogação de crédito rural.

Deste modo, é possível perceber que há a necessidade de dilação probatória para que sejam esclarecidos os contornos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, sobretudo quanto ao alegado, razão pela qual, neste momento, por prudência, descabe a concessão da liminar pretendida.

Neste sentido, a narrativa fática, para ser melhor esmiuçada, precisa da regular instrução probatória.

Portanto, no presente caso, é forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume todos os termos do decisum.

Ressalto que esta decisão pode ser alterada e/ou modificada pelo Juízo de piso, durante a instrução processual na origem, quando se terá maiores elementos para uma decisão mais justa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025